Tribunal: TJMT
Processo: 1076290-19.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076290-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOICE FRAPORTTI PASTRO - CPF: 099.522.049-22 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. FÉRIAS. GOZO DE FÉRIAS COLETIVAS. RESCISÃO CONTRATUAL ANTES DO TÉRMINO DO PERÍODO AQUISITIVO. DESCONTO COMPENSATÓRIO EM VERBAS RESCISÓRIAS. LEGALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública estadual contratada temporariamente para o exercício da função de professora na rede pública de ensino contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança destinada à restituição de valores descontados sob a rubrica “desconto de férias coletivas”. A autora manteve vínculo com a Secretaria de Estado de Educação entre fevereiro de 2023 e 20 de dezembro de 2023 e sustenta que o desconto realizado em sua rescisão contratual violaria o direito às férias previsto na Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é lícito o desconto efetuado pelo Estado nas verbas rescisórias de servidora temporária a título de compensação por férias coletivas previamente usufruídas quando o vínculo funcional é encerrado antes da conclusão do período aquisitivo de doze meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 assegura aos professores da rede pública estadual o direito a quarenta e cinco dias de férias anuais, divididos entre quinze dias no término do primeiro semestre letivo e trinta dias ao final do ano escolar.

O gozo integral e a percepção integral das férias pressupõem o cumprimento do período aquisitivo de doze meses de efetivo exercício, aplicando-se, em caso de extinção antecipada do vínculo, a regra da proporcionalidade.

Demonstrado nos autos que a servidora exerceu suas funções entre fevereiro e dezembro de 2023, sem completar doze meses de exercício, faz jus apenas às férias proporcionais correspondentes a 11/12 avos sobre a base de quarenta e cinco dias.

Comprovado que a servidora usufruiu quinze dias de férias coletivas no mês de julho de 2023, com percepção integral da remuneração naquele período, é legítima a compensação desses dias no momento do acerto rescisório.

O desconto registrado sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS” possui natureza de compensação financeira destinada a evitar pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa do servidor em detrimento do erário.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a legalidade do desconto quando o servidor temporário usufrui férias coletivas antes de completar o período aquisitivo anual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O servidor contratado temporariamente que não completa o período aquisitivo de doze meses faz jus apenas às férias proporcionais calculadas sobre o período efetivamente trabalhado.

É lícito o desconto compensatório nas verbas rescisórias referente a férias coletivas previamente usufruídas, quando necessário para evitar pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa.

O ajuste contábil realizado pela Administração Pública no acerto rescisório constitui medida legítima de compensação financeira e não configura desconto indevido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual nº 50/1998,
arts
. 54 e 56; Decreto Estadual nº 656/2020,
arts
. 29 e 36, parágrafo único; Lei 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado nº 1001462-68.2023.8.11.0007, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10.10.2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1010966-82.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.08.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1012923-21.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 02.09.2024; TJMT, N.U 1062775-14.2024.8.11.0001, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 26.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A presente demanda foi ajuizada por servidora pública estadual contratada em caráter temporário para exercer a função de professora na rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso, conforme relatado na petição inicial anexada ao evento processual de ID 346790416. A autora narra que manteve vínculo com a Secretaria de Estado de Educação no período compreendido entre o mês de fevereiro de 2023 e o dia 20 de dezembro de 2023. Alega que, de acordo com a Lei Complementar Estadual número 50 de 1998, possui o direito a quarenta e cinco dias de férias anuais. No entanto, sustenta que, ao receber as verbas rescisórias no mês de dezembro de 2023, sofreu descontos indevidos em seus vencimentos, formalizados sob a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS", totalizando o montante de quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos. Para comprovar suas alegações, anexou os demonstrativos de pagamento de ID 346790417, ID 346790418, ID 346790442 e ID 346790443, além de uma planilha de cálculos no ID 346790421.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação no ID 346790433. Em sua defesa, o ente público argumentou que o desconto realizado é plenamente lícito e decorre da aplicação da regra da proporcionalidade. Explicou que a servidora não completou o período aquisitivo de doze meses de efetivo exercício, o que lhe garantiria o direito integral aos quarenta e cinco dias de férias. Afirmou que a autora usufruiu de quinze dias de férias coletivas no término do primeiro semestre letivo e recebeu seus vencimentos integrais naquele período. Assim, no momento da rescisão, o Estado calculou as férias proporcionais sobre a base de quarenta e cinco dias e deduziu os quinze dias já gozados, com o objetivo exclusivo de evitar o pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. A ficha financeira que demonstra toda a evolução dos pagamentos foi anexada no ID 346790444.

A parte autora apresentou impugnação à contestação no ID 346790434, reiterando os termos da petição inicial e defendendo que a legislação estadual não autoriza a Administração Pública a realizar retenções ou descontos de forma unilateral, especialmente por se tratar de verba de natureza alimentar garantida constitucionalmente.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença, registrada no ID 346790437, decidindo pela improcedência dos pedidos. O magistrado fundamentou que a autora não cumpriu o período aquisitivo de doze meses e que o ajuste de valores na rescisão contratual foi necessário para deduzir o período de descanso
já usufruído no primeiro semestre, não configurando qualquer ilicitude ou desconto indevido por parte do Estado.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado, constante no ID 346790438. Em suas razões recursais, postula a reforma integral da sentença para que o Estado de Mato Grosso seja condenado a restituir os valores deduzidos sob a rubrica de desconto de férias coletivas, insistindo na tese de que a retenção viola o princípio da legalidade e o direito assegurado pela legislação estadual aplicável à carreira da educação básica. A recorrente teve o benefício da justiça gratuita deferido pela decisão de ID 346790446.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no ID 346790447, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ressaltando a ampla e consolidada jurisprudência das Turmas Recursais que reconhece a legalidade do procedimento contábil adotado pela Administração Pública nos casos de contratos temporários extintos antes do cumprimento do período aquisitivo completo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Passo à análise das questões trazidas a julgamento neste recurso inominado, registrando que o farei de forma detalhada, articulada e dividida em tópicos para garantir a máxima clareza e compreensão da fundamentação jurídica adotada.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Recebo e conheço do recurso inominado interposto pela parte autora, pois constato que estão preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. O recurso é tempestivo, a parte possui legitimidade e interesse recursal, e o preparo foi dispensado em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita pelo juízo de origem, conforme decisão registrada no ID 346790446. Não havendo nulidades a sanar ou outras questões processuais pendentes que impeçam a análise do fundo do direito, passo a examinar os argumentos apresentados pelas partes.

DAS PRELIMINARES E QUESTÕES PRÉVIAS SUSCITADAS NO DEBATE PROCESSUAL

Antes de adentrar no núcleo da controvérsia que trata da legalidade matemática e administrativa do desconto rescisório, é necessário enfrentar e rechaçar teses levantadas ao longo do processo que buscam desviar o foco da análise ou estabelecer premissas inadequadas para a solução do caso. Analiso as teses apresentadas pela recorrente para demonstrar que, embora possuam coerência argumentativa abstrata, não afastam a correção do ato administrativo no caso concreto.

2.1. Da Inexistência de Perda de Objeto ou Falta de Interesse de Agir

O Estado sustenta, em diversas manifestações em demandas semelhantes, que o pagamento administrativo ou a formulação de acordos extrajudiciais esvaziaria a pretensão autoral. Contudo, rejeito essa premissa como fator impeditivo da análise de mérito. O pagamento parcial no curso do processo ou em data posterior ao vencimento da obrigação não retira o interesse da parte em receber as diferenças remanescentes e os reflexos legais, como a devida correção monetária e os juros de mora.

A planilha de cálculos apresentada pela autora no ID 346790424 discrimina exatamente o que restou suprimido, confrontando os valores devidos com os efetivamente percebidos. A demonstração contábil busca provar que ainda haveria saldo credor em favor da servidora, nos moldes do direito sancionador, de forma redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente. Portanto, existe pleno interesse de agir e necessidade de prestação jurisdicional para verificar se o saldo apontado pela autora é, de fato, devido pelo Estado ou se o desconto encontra respaldo legal. A preliminar de perda do objeto ou falta de interesse processual não encontra amparo nos autos.

2.2. Do Vínculo Estatutário e Irrelevância da Natureza do Cargo (Efetivo ou Temporário)

Outro ponto de debate processual diz respeito à natureza do vínculo estabelecido com a Administração Pública. O Estado argumenta com frequência que a servidora, por ser temporária ou, em outros casos, por ser efetiva, estaria sujeita a lógicas de pagamento distintas. No entanto, o Tema 04 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso unificou o entendimento, garantindo o direito ao terço sobre os quarenta e cinco dias tanto para professores efetivos quanto para temporários.

Assim, a condição de servidora concursada (ou a eventual aprovação prévia em processo seletivo) reforça a estabilidade do seu direito ao regime jurídico da Lei Complementar número 50 de 1998, que prevê os quarenta e cinco dias de férias, nos moldes do direito sancionador, de forma redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente. O reconhecimento dessa premissa é fundamental: a servidora temporária tem, sim, os mesmos direitos estruturais de férias que o servidor efetivo no que tange à contagem de quarenta e cinco dias anuais. O que diferenciará a forma de pagamento e o acerto de contas não é a negação do direito, mas a aplicação inafastável da regra da proporcionalidade decorrente da extinção prematura do vínculo.

2.3. Da Insuficiência da Prova de Pagamento Administrativo (Ônus do Réu)

A parte recorrente aponta, com razão teórica, falhas na forma como o Estado comprova seus pagamentos em escala massiva. Embora o Estado alegue que passou a realizar o pagamento administrativo a
partir do ano de 2022 em razão de ação coletiva e normativas internas, a análise dos holerites juntados (exemplo nos
IDs
345196442, 345196443 e 345196444 apontados em demandas congêneres) demonstra inconsistências que impedem o reconhecimento da quitação integral de forma presumida.

Ocorre frequentemente a figura do "Net Zero" ou Estornos. Em diversos meses, como exemplificado teoricamente para os meses de julho de 2024 e julho de 2025, consta a rubrica "Adicional de Férias", mas simultaneamente aparece um desconto de igual valor sob o título "Adiantamento Adicional Férias" ou "Estorno". Isso indica que o valor não foi efetivamente acrescido ao patrimônio da servidora de forma definitiva ou que houve apenas um acerto contábil sem o pagamento do terço suplementar referente aos quinze dias excedentes.

Além disso, a autora levanta a tese de Base de Cálculo Incorreta, argumentando que o terço constitucional deve incidir sobre a remuneração integral do mês de gozo e que o Estado, comumente, não inclui na base de cálculo as gratificações e vantagens pecuniárias permanentes, como as aulas adicionais que a autora exerce com habitualidade, gerando um pagamento a menor. A fundamentação apoia-se no Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que incumbe ao réu a prova de fato extintivo do direito do autor. Meras telas de sistema interno ou holerites com rubricas compensatórias não são suficientes para provar o adimplemento da obrigação fixada no IRDR Tema 04, nos moldes do direito sancionador, de forma redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente.

No entanto, superadas as premissas gerais sobre a insuficiência probatória em teses genéricas, passo a examinar a exata legalidade do ato administrativo combatido na presente demanda, qual seja: o desconto específico e individualizado efetuado no holerite de rescisão da autora em dezembro de 2023. É nesse ponto que a controvérsia encontra sua solução definitiva.

MÉRITO: DA LEGALIDADE DO DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS

A controvérsia central e determinante para o desfecho deste recurso reside na legalidade do desconto efetuado pelo Estado de Mato Grosso sob a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS" no holerite de rescisão da servidora, gerado no mês de dezembro de 2023 (ID 346790417 e ID 346790442). O debate não se pauta na negação do direito às férias, mas na correta aplicação da contabilidade pública
no momento em que
o vínculo temporário é extinto antes de completar um ano calendário.

3.1. Do Período Aquisitivo e da Proporcionalidade

Conforme estabelece de maneira cristalina a Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que institui o Estatuto dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, em seus artigos 54 e 56, o professor da rede pública tem assegurado o direito a quarenta e cinco dias de férias anuais. Este período é
estrategicamente dividido pelo calendário escolar da seguinte forma: quinze dias no término do primeiro semestre e trinta dias ao final do ano letivo.

Todavia, o gozo integral desses quarenta e cinco dias e a consequente percepção integral dos valores a eles associados pressupõe, obrigatoriamente, o cumprimento do período aquisitivo de doze meses de efetivo exercício. A regra da proporcionalidade é inerente a qualquer relação de trabalho ou vínculo administrativo. No caso concreto em análise, os documentos comprovam de forma indubitável que a recorrente iniciou seu vínculo temporário em 01/02/2023 e teve seu contrato rescindido em 20/12/2023. Portanto, a servidora não completou o ciclo exigido de doze meses, fazendo jus apenas ao pagamento proporcional de férias correspondente a 11/12 avos sobre a base legal de quarenta e cinco dias.

3.2. Do Gozo Antecipado e da Vedação ao Enriquecimento Sem Causa

É fato incontroverso e fartamente demonstrado nos autos, inclusive por meio da ficha financeira de ID 346790444, que a servidora usufruiu os quinze dias de férias coletivas ao término do primeiro semestre letivo, no mês de julho de 2023. Naquela ocasião, ela recebeu o seu subsídio de forma integral, ou seja, recebeu o pagamento por trinta dias, mesmo prestando apenas quinze dias de efetiva contraprestação laboral, uma vez que a outra metade do mês foi destinada ao gozo de descanso remunerado autorizado pela legislação de ensino.

Ao realizar o acerto rescisório no mês de dezembro, a Administração Pública Estadual procedeu ao seguinte cálculo lógico e matemático:

Em primeiro lugar, o Estado indenizou as férias proporcionais totais a que a servidora tinha direito, calculando o índice de 11/12 avos sobre a base de quarenta e cinco dias.

Em segundo lugar, a Administração descontou os quinze dias que já haviam sido efetivamente gozados e pagos de forma antecipada no meio do ano.

Tal desconto, denominado contabilmente como "DESC. FÉRIAS COLETIVAS", possui natureza estrita de compensação financeira. A lógica é irrefutável: se o Estado de Mato Grosso não efetuasse essa dedução no momento do acerto final, a servidora seria financeiramente beneficiada com um total de sessenta dias de férias (os quinze dias já gozados e pagos na metade do ano somados aos quarenta e cinco dias indenizados integralmente na rescisão). Esse cenário excederia flagrantemente o direito legal estabelecido de quarenta e cinco dias anuais e violaria gravemente a própria proporcionalidade imposta ao contrato temporário que durou menos de doze meses.

Portanto, o procedimento administrativo adotado tem a finalidade única e transparente de evitar o pagamento em duplicidade (prática repudiada no direito como bis in idem) e de impedir o enriquecimento
sem causa da servidora em manifesto detrimento do erário estadual. A conduta do Estado atua em estrita observância ao princípio da legalidade administrativa, consagrado no Artigo 37, caput, da Constituição Federal, e cumpre as determinações do Decreto Estadual nº 656/2020, que regulamenta a matéria de forma rigorosa e impessoal.

3.3. Da Jurisprudência Consolidada

A tese de que o desconto é legítimo, regular e necessário quando o servidor temporário usufrui férias coletivas antecipadas sem ter completado o período aquisitivo de doze meses é amplamente chancelada por esta Turma Recursal e unificada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. As decisões reiteradas consagram a primazia do interesse público e a correta aplicação das regras matemáticas de proporcionalidade, afastando qualquer hipótese de confisco ou ilegalidade na conduta da Secretaria de Educação.

Cito, por amostragem e por sua extrema precisão técnica, o entendimento fixado em casos idênticos a este, que serve como paradigma para a resolução desta lide:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. NÃO COMPLETADO O PERÍODO AQUISITIVO. DESCONTO LÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora contratada temporariamente, que postula a restituição de valores descontados a título de férias coletivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é lícito o desconto efetuado nos vencimentos do servidor, contratado por tempo determinado, referente às férias coletivas, quando não completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses, conforme previsto no Decreto estadual n.º 656/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar n.º 50/1998 e a tese firmada no IRDR – Tema n.º 04 do TJMT, reconhecem o direito de professores, inclusive os contratados
temporariamente, a 45 (quarenta e cinco) dias de férias com adicional de 1/3 (um terço).

O Decreto n.º 656/2020 condiciona o pagamento do adicional de férias ao cumprimento do período aquisitivo anual.

Demonstrado nos autos que a servidora não completou 12 (doze) meses de exercício no ano de 2023, resta configurada a legalidade do estorno de valores pagos a título de férias coletivas.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT reconhece a legalidade do desconto com base no art. 29 e no parágrafo único do art. 36 do Decreto n.º 656/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É lícito o desconto dos valores pagos a título de férias coletivas quando o servidor contratado temporariamente não completa o período aquisitivo de 12 meses, nos termos do Decreto n.º 656/2020.”

Dispositivos relevantes citados: LC/MT nº 50/1998, art. 54; Decreto nº 656/2020,
arts
. 29 e 36, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1001462-68.2023.8.11.0007, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10.10.2023; TJMT, Recurso Inominado n.º 1010966-82.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.08.2024; TJMT, Recurso Inominado n.º 1012923-21.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 02.09.2024.

(N.U 1062775-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Em decorrência de toda a argumentação jurídica amplamente desenvolvida neste voto e do amparo jurisprudencial vinculante demonstrado, concluo que não há qualquer reparo a ser realizado na escorreita sentença proferida pelo juízo de primeira instância. O desconto efetuado foi estritamente legal, matematicamente necessário e administrativamente obrigatório.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto e fundamentado, conheço do recurso inominado interposto pela parte autora, uma vez que preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau intacta por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos que fixo no patamar de dez por cento sobre o valor atualizado da causa, em rigorosa observância aos critérios delineados no artigo 55 da Lei Federal número 9.099 de 1995.

Ressalto, contudo, que a exigibilidade de tais verbas de sucumbência permanece suspensa, sob condição resolutiva, em face da gratuidade de justiça previamente deferida à parte recorrente (ID 346790446), aplicando-se integralmente as disposições contidas no artigo 98, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026